Tribunal: TJDFT
Processo: 0722851-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1.O Código de Processo Civil (CPC) dispõe que os honorários devem ser fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, observados o (i) grau de zelo do profissional; (ii) o lugar da prestação do serviço; (iii) a natureza e a importância da causa; e, (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2o, do CPC).
2. O art. 85, § 8o, do CPC estabelece que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". O dispositivo incide no caso, pois não há como se estimar o proveito econômico obtido por terceiros excluídos da demanda.
3. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do EREsp 1880560/RN, firmou o entendimento de que “nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.”
4. No caso, os honorários advocatícios devem ser mantidos em R$ 2.000,00, com base no art. 85, § 8o, do CPC e considerados os critérios previstos no § 2o, especialmente a ausência de complexidade da causa.
5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.